Tribunal: TJSP
Processo: 0011769-49.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA - Prescrição da pretensão executória - Não cabimento da aplicação do prazo previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional - Sanção de natureza penal - Incidência do artigo 114, incisos I e II, do Código Penal - Agravo provido.